Tribunal: CARF
Processo: 10680.725246/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725246/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.824 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS
GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/07/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. CFL 78.
Constitui infração a apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou
omissas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 92/102) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 76/80, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.317.995-2, no montante de R$ 17.000,00 (fls.
04/07), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 30/32), do Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 33) e de demonstrativos (fls. 34/37), referente à aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória – CFL 78, por ter apresentado a GFIP com informações
incorretas ou omissas, correspondente às seguintes competências (fls. 34/35):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725246/2010-10
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725246/2010-10

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 77):
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,com a redação da Medida
Provisória - MP n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27
de maio de 2009, por ter o autuado apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, das
competências 08/2007 a 07/2010, com informações incorretas ou omissas, conforme
descrito às fls.01 e no Relatório Fiscal da Infração, às fls.23 a 25.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de
R$17.000,00, nos termos do artigo 32-A, "caput", inciso I e parágrafos 2o e 3o , da Lei
n° 8.212, de 1991, incluídos pela Medida Provisória - MP n° 449, de 2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 2009, tendo, inclusive, respeitado o disposto no artigo 106, inciso
II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (código Tributário Nacional -
CTN), conforme descrito às fls.01 e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às
fls.26.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
0610100.2010.01796 e do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF. A
documentação foi solicitada através do TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal lavrados
no curso do procedimento fiscal, fls. 11 a 17.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725246/2010-10

(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 22/12/2010 (fl. 4)
e apresentou sua impugnação em 20/01/2011 (fls. 49/59), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 77/78):
(...)
O sujeito passivo teve ciência do lançamento, em 22/12/2010, conforme assinatura
aposta às fls.01, e apresentou impugnação em 20/01/2011, peça processual juntada às
fls.42 a 65, onde aduz as alegações a seguir, relatadas em apertada síntese:
Cancelamento da autuação por afronta ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que intimado a apresentar as GFIP 's retificadoras, sob pena
de autuação, e tendo o CEFET-MG cumprido integralmente o solicitado, inexiste
motivo para superveniente autuação, se mostrando não razoável a aplicação da multa
correspondente.
Cancelamento da autuação, visto que não acarretou qualquer prejuízo ao Erário, sendo
que a intimação da auditoria fiscal para a retificação das GFIP 's, se prendeu tão
somente à correção do erro material decorrente do lançamento do código do CNAE, sob
pena de sobrevir lesão indevida e ruinosa aos próprios cofres do Tesouro Nacional,
enquanto provedor do orçamento do CEFET-MG.
Impõe-se considerar que é inconcebível que a autarquia federal tenha operado o seu erro
material com qualquer intenção de fraudar ou prejudicar o fisco federal. Assim,
inconteste a boa-fé do CEFET-MG que, no prazo determinado pela Auditora Fiscal,
retificou o código do CNAE. Invoca a aplicação do artigo 112 do CTN ao caso presente.
Incoerência de aplicação de multa pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a
autarquia integrante da Administração Pública federal„ pois em verdade, no final estará
punindo os próprios cofres da União, enquanto provedora do orçamento do CEFET-
MG.
Por último, com base nos argumentos aduzidos e documentos juntados, requer a
procedência da impugnação, com o cancelamento do débito fiscal e arquivamento do
Auto de Infração.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 12 de julho de 2011, no acórdão no 02-
33.451 (fls. 76/80), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
76):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/07/2010
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Constitui infração, a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas nos dados no relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
Constatada infração à legislação, cabe à administração tributária aplicar as sanções
legais cabíveis, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único
do artigo 142, do Código Tributário Nacional.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou qualquer outro ato
escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em denunciar
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725246/2010-10

irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes aos tributos
objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/05/2012 (AR de fls.
89/90) e interpôs recurso voluntário em 22/06/2012 (fls. 92/102), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. Da afronta ao principio da razoabilidade e proporcionalidade
O Recorrente argumenta que a multa aplicada afronta o principio da razoabilidade
previsto no artigo 2o da Lei no 9.784 de 1999, isto porque intimado a apresentar as
GFIP’s retificadoras, cumpriu integralmente ao solicitado, inexistindo motivo para
superveniente autuação, impondo-se o provimento do recurso com o cancelamento da
autuação.
2. Da ocorrência de erro material e da ausência de prejuízo ao Erário
O lançamento equivocado do código do CNAE não acarretou qualquer prejuízo ao
Erário, sendo que a intimação da Auditoria Fiscal para a retificação das GFIP's, se
prendeu tão somente à correção do erro material decorrente do lançamento do código do
CNAE.
Desta forma, sem qualquer prejuízo ao Erário, se torna sem razão a autuação e a
penalidade ora questionada, pelo que merece ser reformada a decisão que manteve a
aplicação da multa, sob pena de sobrevir lesão indevida e ruinosa aos próprios cofres do
Tesouro Nacional, enquanto provedor do orçamento do CEFET-MG
3. Do principio da boa-fé
Inconteste a boa-fé do CEFET-MG que, no prazo determinado pela Auditora Fiscal,
retificou o código do CNAE.
A regra de hermenêutica do art. 112, II, do CTN, prevê que a lei tributária que define
infrações ou lhe comina penalidades deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
acusado em casos de dúvida quanto às circunstâncias materiais do fato e a extensão de
seus efeitos.
No caso, as circunstâncias materiais (erro material na inserção do código CNAE) e
extensão de seus efeitos (não teve efeito decorrente) levam a compreensão de que a
penalidade deve ser revogada.
4. Da incoerência de aplicação de multa pela Secretaria da Receita do Brasil a
autarquia integrante da Administração Pública Federal
O CEFET-MG é uma autarquia federal de regime especial, estando inserida na
Administração Pública Federal. Por conseguinte, é mantido integralmente com
orçamento da União.
Daí se mostra inconcebível o agir do Fisco em prestigiar a penalidade pecuniária em tais
casos, em detrimento de uma ação correcional, pois, em verdade, no final, estará
punindo os próprios cofres da União, enquanto provedora do orçamento do CEFET-
MG.
Faz menção ao Parecer da PGFN/CAT/No 495/2010.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725246/2010-10

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente oportuno deixar consignado que o recurso voluntário se resume em
cópia ipsis litteris da impugnação.
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissões
em relação às competências constantes nos demonstrativos de fls. 33/34.
O dispositivo legal infringido encontra-se no artigo 32, inciso IV, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997 com a redação da MP n° 449 de 03/12/2008, convertida na Lei
n° 11.941 de 27/05/2009, sujeitando-se à multa prevista no artigo 32-A, "caput", inciso I e
parágrafo 2o e 3o da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com redação dada pela Medida Provisória 449
de 3/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009, respeitado o disposto no artigo 106,
inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172 de 25/10/19.66 (CTN), combinado com o artigo 292, inciso I
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário lançado sob os seguintes fundamentos (fls. 79/80):
(...)
Não há como acolher os argumentos para o cancelamento da autuação por afronta ao
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois, quando o contribuinte enviou as
GFIP's via Conectividade Social, com o objetivo de corrigir os dados constantes das
enviadas anteriormente, já se encontrava sob ação fiscal, ou seja, perdeu a
espontaneidade, não poderia a Fiscalização deixar de lavrar o Auto de Infração e aplicar
a penalidade legal cabível, visto que o ato de lançamento é vinculado e obrigatório, nos
termos do parágrafo único do artigo 142, do Código Tributário Nacional.
Quanto ao cancelamento da autuação, porque não acarretou qualquer prejuízo ao Erário,
já que a intimação da auditoria fiscal para a retificação das GFIP's, se prendeu tão
somente à correção do erro material decorrente do lançamento do Código do CNAE,
registre-se que nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Portanto, constatada a infração à legislação, cabe à
administração tributária aplicar as sanções legais cabíveis, não lhe competindo a análise
da ocorrência ou não de prejuízo ao erário.
O artigo 136, do Código Tributário Nacional — CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966) dispõe que salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Portanto, a aplicação da penalidade
em face da infração cometida mostra-se perfeitamente legal, não cabendo nestes autos a
análise se a conduta do contribuinte ao enviar via Conectividade Social da Caixa
Econômica Federal as GFIP 's com erros ou omissões foi ou não de má-fé.
Quanto à alegação de incoerência de aplicação de multa pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil a autarquia integrante da Administração Pública federal, pois em
verdade, no final estará punindo os próprios cofres da União, enquanto provedora do
orçamento do CEFET-MG, não pode ser acolhida, pois a multa foi lançada de
conformidade com o disposto no artigo 32-A, "caput", inciso I e parágrafos 2° e 3°, da
Lei n° 8.212, de 1991, incluídos pela Medida Provisória— MP n° 449 de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725246/2010-10

Ademais, cabe ressaltar que o servidor público, nos termos do disposto nos incisos III
do artigo 116, da Lei n° 8.112 de 11 de dezembro de 1990, deve obedecer as normas
legais e regulamentares.
O artigo 7° da Portaria MF n° 58 de 17 de março de 2006, publicada no Diário Oficial
da União de 21 de março de 2006, determina que o julgador deve observar o disposto no
artigo 116, III, da Lei n° 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da
Receita Federal expresso em atos normativos.
Logo, não compete a este órgão julgador aplicar entendimentos divergentes das normas
legais, com o objetivo de reduzir ou excluir valores que foram corretamente lançados.
(...)
Pertinente deixar registrado que a multa foi aplicada em conformidade à
legislação descrita nos fundamentos legais do débito (FLD).
Nesse sentido são descabidas as alegações do Recorrente em relação aos pedidos
de cancelamento do lançamento com base nas alegações de afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e de que não houve prejuízo ao erário.
Conforme foi pontuado no acórdão recorrido, no caso em análise, não cabe ao
fisco, no momento da aplicação da penalidade em face da infração cometida, o juízo acerca da
conduta do contribuinte estar de acordo ou não com o princípio da boa-fé.
Anota-se, por fim, que não merece acolhimento a alegação do contribuinte de ser
inconcebível a exigência da penalidade pecuniária pois, no final, estará punindo os próprios
cofres da União e tão pouco é aplicável ao caso o referido Parecer da PGFN/CAT/No 495/2010.
A título ilustrativo, a PGFN no Parecer PGFN/CAT no 1612/20091 já se
manifestou no sentido de que a SRF pode impor multa a entes públicos dotados de personalidade
jurídica, quais sejam, os Estados-membros, o Distrito Federal, os Municípios e as autarquias e
fundações públicas, inclusive federais e, no mesmo sentido, a Solução de Consulta no 29 – Cosit
de 21 de janeiro de 2019, conforme se depreende das ementas abaixo reproduzidas:

1 Esse Parecer foi aprovado pelo Ministro da Fazenda em 12 de agosto de 2009, nos termos do despacho a seguir
transcrito:
“Aprovo o Parecer PGFN/CAT/No1612/2009, de 29 de julho de 2009, que versa sobre conflito de interesses que
afeta o Ministério da Saúde, a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, (...).
Para além do caso concreto, a Administração Tributária deverá doravante observar as providências preconizadas no
item 9 do Parecer.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725246/2010-10

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 29 - Cosit
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA RFB. ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A RFB pode impor multa a entes públicos dotados de personalidade jurídica, quais
sejam, os Estados-membros, o Distrito Federal, os Municípios e as autarquias e
fundações públicas, inclusive federais. Não é possível a imposição de multa pela RFB a
outros órgãos da administração direta da União, devendo-se, em substituição à aplicação
de multa, adotar o seguinte conjunto de representações: (i) ao dirigente máximo do
órgão a que pertence (ou pertencia) o agente responsável pela prática de infração
tributária; (ii) ao Tribunal de Contas da União; e (iii) ao Ministério Público Federal.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 73/1993, art. 42; Parecer PGFN/CAT no
1612/2009.
Portanto, em última análise, uma vez que foi constatado que o contribuinte
apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social — GFIP, com informações inexatas, incompletas ou omissas em campos não
ligados diretamente aos fatos geradores de contribuições para a Seguridade Social, restou
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Posta assim a questão, é de se dizer que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 111
DF CARF MF
Original